Tribunal: TJSP
Processo: 9001149-65.2002.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal – Admissibilidade – Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, impõe-se o reconhecimento da prescrição – Situação dos autos – Precedentes – Desprovimento do recurso "ex-officio".